Tribunal: TJSP
Processo: 1022007-43.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO À REALIZAÇÃO DE CIRURGIA – DOENÇA GRAVE – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL POR FATO SUPERVENIENTE – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – ARTIGO 485, VI, DO CPC/15 – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO À REALIZAÇÃO DE CIRURGIA – DOENÇA GRAVE – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL POR FATO SUPERVENIENTE – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – ARTIGO 485, VI, DO CPC/15 – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE. 1. Reconhecimento da ausência de interesse processual da parte autora, por fato superveniente, em razão da realização do procedimento cirúrgico, indicado na petição inicial, por Autarquia Estadual, que não participou do polo passivo da lide. 2. Danos morais, passíveis de reconhecimento e reparação, não caracterizados. 3. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, em favor da parte vencedora, a título de observação, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC/15. 4. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a) extinção do processo (ação de procedimento ordinário), sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC/15, ante o reconhecimento da ausência de interesse processual, por fato superveniente, tendo em vista a realização do procedimento cirúrgico indicado na petição inicial, em favor da parte autora, para o tratamento da respectiva; b) improcedência da ação de procedimento comum, objetivando o recebimento de indenização, a título de danos morais; c) arbitramento dos ônus decorrentes da sucumbência, em desfavor da parte autora, observada a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. 5. Sentença recorrida, ratificada. 6. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, desprovido, com observação.